Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-06.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO NÃO EFETIVADAS. ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE JUNTO A ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Dispõe ainda o art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal.
2. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, tem-se reconhecido que o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais prejuízos causados ao antigo proprietário. Precedentes.
3. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.